Tribunal: TJDFT
Processo: 0730540-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSENCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. REITERAÇÀO DE PEDIDO. COMPORTAMENTO PROTELATÓRIO. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. MÁ-FÉ RECONHECIDA RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição apta ao manejo dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado (EDcl no REsp 1193789/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 30/10/2013).
2. A demandante que opõe novos embargos, com base em fundamentos já exaustivamente enfrentados, e na oportunidade refutados, por esta Corte, revela que age de forma protelatória na condução dos atos processuais, porque interpõe recurso sem fundamento, unicamente com o fim de viabilizar nova análise dos autos, talvez na esperança de que o órgão julgador, desta vez, acolha seus argumentos. 2.1. Ainda que não se censure, em tese, o interesse e o desejo da parte em ter sua pretensão acolhida, o comportamento de qualquer sujeito processual deve ser pautado pela boa-fé (art. 5o do CPC/2015), sobretudo no manejo de embargos de declaração, em virtude da própria destinação de tal recurso que, voltado à complementação e aperfeiçoamento do julgado, não se presta, por isso mesmo, para viabilizar rediscussão de questões já enfrentadas. 2.2. Para a reanálise da tese prevalecente no julgamento, existem instrumentos processuais específicos, inclusive em quantidade generosa, cabendo à parte, se o caso, pleitear junto à esfera superior, a decisão que, em seu entender, não é vantajosa, justa, coerente.
3. No caso, esta Corte já fez toda a análise que podia sobre os fatos e fundamentos deduzidos pela demandante. A interposição de novos embargos unicamente para rediscutir matéria que, em mais de uma oportunidade, foi rejeitada, revela nítido intuito protelatório (art. 80, inc. VII e e 1.026, §2o do CPC/2015), daí porque a sanção processual eleita pelo art. 1.026, §2o do CPC se afigura indispensável.
4. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos. Aplicada multa constante do artigo 1026, §2o CPC.